Tribunal: STF
Processo: AI 612322
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DO RECURSO QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – O agravante não atacou os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, mas sim se insurgiu contra o julgado que negou seguimento ao recurso especial interposto pelo recorrente, o que atrai a incidência da Súmula 287 do STF. 




II - É inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, porquanto o que ficou caracterizado, no caso, foi a deficiência na fundamentação do agravo de instrumento, o qual deveria ter impugnado a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Em outras palavras, o recorrente interpôs o recurso cabível, porém refutou fundamentos diversos daqueles que lhe incumbia afastar. 




III - Agravo regimental improvido.